Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ASSEMBLEIA. VÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A convenção condominial cria direitos e obrigações para o condomínio e os condôminos, cuja observância é necessária para garantir a segurança jurídica e preservar a autonomia da vontade de todos os envolvidos.
3. A regulamentação do uso de instrumento de mandato nas assembleias não necessariamente conduz ao entendimento de que a deliberação dependerá de modificação no regimento interno, o que atrairia a incidência das cláusulas 32 e 37 da convenção condominial, que preveem quórum qualificado de pelo menos 2/3 dos condôminos.
4. A análise aprofundada sobre os temas controvertidos depende de cognição exauriente, que só pode ser feita no processo de origem, momento em que as partes poderão exercer o contraditório e a ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.